Tribunal: TJPA
Processo: 0810291-34.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810291-34.2020.8.14.0301

APELANTE: ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA - EPP

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INOMINADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADO AO FINANCIAMENTO DO FNO. REVISÃO DE CONTRATO. TEORIA DA IMPREVISÃO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. DAÇÃO EM PAGAMENTO COM AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA – BESC. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PETIÇÃO INICIAL QUE ATENDE OS REQUISITOS DO ART. 330, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO DOS ADVOGADOS DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. RECURSO PREJUDICADO. PRINCIPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. CAUSA MADURA, NOS TERMOS DO ART. 1.003, DO CPC. DEMANDA QUE NÃO EXIGE PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA (PROVA ORAL NEM PERICIAL). DEMANDA APTA PARA JULGAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE PORQUANTO O CREDOR NÃO É OBRIGADO A RECEBER PRESTAÇÃO DIVERSA DA QUE LHE É DEVIDA, AINDA QUE MAIS VALIOSA (ART. 313 DO CÓDIGO CIVIL). COMPENSAÇÃO. SE O CONTRATO É CELEBRADO ENTRE A EMPRESA ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA EPP E O BANCO DA AMAZÔNIA S/A E NÃO COM O BANCO DO BRASIL OU A DIRETAMENTE COM A UNIÃO FEDERAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM COMPENSAÇÃO, PORQUE SE EXIGE QUE AS DUAS PESSOAS SEJAM AO MESMO TEMPO CREDOR E DEVEDOR UMA DA OUTRA.

DA SUBSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS. NÃO É POSSÍVEL, PORQUE O BASA ESTÁ LIMITADO AS DISPOSIÇÕES DA LEI º 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989, QUE RESTRINGE NA RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO, A MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS. NA EXECUÇÃO QUE SE EMBASA EM TÍTULO COM GARANTIA REAL A PENHORA DEVE RECAIR NOS BENS DADOS EM GARANTIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELO RÉU. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. ARBITRAMENTO NA FORMA DO ART. 85, §§8º E 11º, DO CPC.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810291-34.2020.8.14.0301

APELANTES: ANDRÉ BITAR GRISOLIA e BRUNO SANTOS DE SOUZA

APELANTE: ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA - EPP

APELADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE
.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ANDRÉ BITAR GRISOLIA e BRUNO SANTOS DE SOUZA e ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA - EPP
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
15ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, que nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Cautelar em caráter antecedente proposta por ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA EPP em face de BANCO DA AMAZÔNIA S/A – BASA.

O dispositivo da sentença foi lavrado nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto ACOLHO a PRELIMINAR DE INÉPCIA suscitada pela requerida sem sede de contestação, e determino a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução do mérito

nos termos do art. 485, I, CPC/15 c/c art. 330, I e § 1º, II e § 2º do CPC/15, em relação ao pedido revisional do contrato celebrado entre as partes.

Julgo IMPROCEDENTES os demais pedidos constantes na inicial, pelas razões fáticas e jurídicas acima expendidas e determino a extinção do processo com a Resolução do mérito neste particular, forte no art. 487, inciso I, do CPC,

De modo a evitar o ajuizamento de Embargos de Declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado. Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em caso de interposição de recurso de apelação, mantenho a presente sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais), forte no art. 85, §8º, do CPC.

Transitada em julgado a presente decisão, certifique-se o ocorrido e dê-se baixa nos

respectivos sistemas legais.

P.R.I.C.

Belém, 13 de julho de 2020

SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA

Juiz de Direito Titular da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformados
ANDRÉ BITAR GRISOLIA e BRUNO SANTOS DE SOUZA
recorrem a esta instância (ID. Num. 3573517)
sustentado que a
sentença deve ser reformada, porque a condenação da verba sucumbencial deve obedecer ao §2º do artigo 85 do NCPC, fixando-se percentual de honorários advocatícios entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento, sobre o valor atualizado da causa (ID n. 15610920 - Pág. 42) ou o proveito econômico que pretendia a empresa ZAMPA com a ação, ou seja, R$17.423.721,79 (dezessete milhões, quatrocentos e vinte e três mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos).

Diz que a regra de fixação adotada pelo Juízo não é adequada, por não ser inestimável, irrisório ou muito baixo o proveito econômico nesta demanda.

Ao final, requer seja dado integral provimento ao presente recurso, reformando a sentença impugnada, para que seja fixado o percentual de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º e incisos, do artigo 85, do NCPC/2015.

ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA EPP interpôs recurso de APELAÇÃO CÍVEL (Num. 3573529)
sustentado que a
sentença deve ser reformada, no tópico que indeferiu a petição inicial, com relação à revisional, porque a ação preencher todos os requisitos para o seu processamento, bem como já ter havido decisão anterior sobre o tema cuja a parte contrária não recorreu.

Defende que, mesmo a petição inicial não atender os requisitos legais, caberia ao juízo determinar a emenda, nos termos do art. 321, do CPC.

Aduz que o Juízo a quo não poderia ter enfrentado o tema da substituição de garantia e compensação dos débitos, porque o reconhecimento da inépcia da inicial, obsta do pronunciamento sobre o mérito.

No ponto que a sentença se pronunciou sobre a substituição de garantia e compensação dos débitos, aduz que as Ações Preferenciais do BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA – BESC, hoje incorporado pelo BANCO DO BRASIL S.A.

são líquidas e compensáveis e reconhecidas nos Tribunais Pátrios.

Destaca que a compensação de crédito é possível e encontra-se previsão no art. 368, do Código Civil Brasileiro, processando-se automaticamente, sine facto hominis, e ocorrerá no instante preciso em que se constituírem créditos e débitos recíprocos entre duas pessoas.

Finalmente, requer seja conhecido e provido o apelo, a reforma da decisão para que seja tornada sem efeito a inépcia da petição inicial, determinando-se o prosseguimento do feito para que perícia contábil.

ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA EPP apresentou contrarrazões (Id. Num. 3573533) ao recurso de apelação do Id. Num. 3573517, alegando que o valor que os advogados pretendem é exagerado, excessivo, desproporcional e desarrazoado, porque apresentarem uma única peça e a ação durou apenas 5 meses.

Pede o desprovimento do recurso.

O BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contrarrazoou o recurso da Autora (ID. Num. 3573539), dizendo que a Empresa ZAMPA, em seu recurso de Apelação, não trouxe qualquer argumentação plausível capaz de alterar o julgado proferido pelo Juízo a quo, que, ACOLHEU a INÉPCIA suscitada pelo Banco e julgou IMPROCEDENTES os demais pedidos constantes na inicial, determinando a extinção do processo com a resolução do mérito quanto ao pedido de CAUÇÃO para fins de SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA, SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE e DAÇÃO EM PAGAMENTO/COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS.

Rebate as arguições do apelante e pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e preparo; conheço do recurso de Apelação.

Extrai-se os autos que, através de operação lastreada em cédula de crédito bancário – CCB, FNO – AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL, firmada em 20 de fevereiro de 2017, a empresa ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA. (Zampa Juices) com seus sócios firmaram com o BASA o contrato de financiamento representado na CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO de prefixo e n.º bancário 016-17-0010/1 (FNO – AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL), emitida em 20/02/2017, com vencimento original previsto para 10/03/2027, no valor histórico nominal de R$-16.593.033,15 (dezesseis milhões, quinhentos e noventa e três mil, trinta e três reais e quinze centavos), vinculada à Agência do Banco da Amazônia S.A. de CAPANEMA-PA (Num. 3573349).

A empresa ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA confessa estar em débito na quantia de R$ 17.423.721,79 (dezessete milhões, quatrocentos e vinte e três mil setecentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos) e pretendo dar em pagamento da dívida parte dos Direitos Creditório representados por 50.000 (cinquenta mil) Ações Preferenciais ao Portador Classe B, título múltiplo nº 163.166, emitidas pelo BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A – BESC, no dia 19 de abril de 1985.

Alega que os direitos creditórios estão avaliados no montante de R$ 25.603.500,00 (vinte e cinco milhões seiscentos e três mil e quinhentos reais), conforme Laudo de Atualização Monetária em anexo.

Diante disto, ingressou com a “AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE INALDITA ALTERA PARTE”, requerendo o seguinte:

“d). ao final,
seja o pedido acolhido para reconhecer ao peticionante que os direitos creditórios aqui ofertados sejam tomados em DAÇÃO EM PAGAMENTO/COMPENSAÇÃO no montante das ações suficientes para o pagamento do saldo devedor
que se fizer apurado, determinando a quitação do contrato entre as partes, em conformidade aos artigos 356 a 359 do Código Civil Brasileiro em adimplir as obrigações constantes com o Banco do Brasil S/A;

e). por se tratar de direito disponível, requer seja designada audiência de conciliação ou de mediação nos termos do art. 319, inc. VII, do NCPC.

f) que ao final da lide,
uma vez apurados os valores devidos, após o deslinde pericial contábil aqui postulado, que seja declarado quitado em sua totalidade o débito da parte Autora junto ao banco réu
, utilizando para tanto, as Ações Preferenciais aqui ofertadas, até o limite do valor devido, disponibilizando-se, contudo, o saldo remanescente do valor das Ações vertentes, em favor da peticionante.”

A sentença combatida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto ACOLHO a PRELIMINAR DE INÉPCIA suscitada pela requerida sem sede de contestação, e determino a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução do mérito

nos termos do art. 485, I, CPC/15 c/c art. 330, I e § 1º, II e § 2º do CPC/15, em relação ao pedido revisional do contrato celebrado entre as partes.

Julgo IMPROCEDENTES os demais pedidos constantes na inicial, pelas razões fáticas e jurídicas acima expendidas e determino a extinção do processo com a Resolução do mérito neste particular, forte no art. 487, inciso I, do CPC,

De modo a evitar o ajuizamento de Embargos de Declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado. Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em caso de interposição de recurso de apelação, mantenho a presente sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais), forte no art. 85, §8º, do CPC.

Transitada em julgado a presente decisão, certifique-se o ocorrido e dê-se baixa nos

respectivos sistemas legais.

P.R.I.C.

Belém, 13 de julho de 2020

SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA

Juiz de Direito Titular da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Alega a Apelante ZAMPA que a sentença merece ser desconstituída, devido a petição inicial ter preenchidos os requisitos legais e não poderia ter havido o pronunciamento sobre a substituição das garantias.

ADIANTO, NÃO ASSISTE'-LHE RAZÃO. EXPLICO:

A petição inicial é uma das peças mais importantes de um processo judicial. É por meio dela que o autor levará a sua demanda para a análise judicial, apresentando os fatos e as leis que fundamentam seu pedido.

Entretanto, nem sempre a petição inicial será deferida, ou seja, aceita pelo magistrado. Existem alguns casos em que, pela falta de um ou mais requisitos, ela não é considerada hábil para prosseguir em uma ação judicial, ocasionando desta forma o seu indeferimento.

O artigo 330 do Novo Código de Processo Civil, dispõe acerca das hipóteses de indeferimento da petição inicial.
vejamos:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I – for inepta;

II – a parte for manifestamente ilegítima;

III – o autor carecer de interesse processual;

IV – não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

De acordo com o previsto no art. 330, inciso I, do CPC. Uma petição será considerada inepta quando for frágil ou sem aptidão para ser analisada, por falta de coerência, determinação de pedidos ou fatos.

O CPC também define os casos em que uma inicial é considerada inepta, os quais são abarcados nos parágrafos do art. 330, vejamos:

(...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

(...)

Do exame da petição inicial, tenho que ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA é parte legítima.

A
causa de pedir alinhada, decorre de sua inadimplência e o pedido se refere a revisão contratual da cédula de crédito bancário (Num. 3573349), com o intuito de dar em pagamento da dívida, parte dos Direitos Creditório representados por 50.000 (cinquenta mil) Ações Preferenciais ao Portador Classe B, título múltiplo nº 163.166, emitidas pelo BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A – BESC, no dia 19 de abril de 1985. Deste modo preenche os requisitos exigidos nos inciso II e III, do art. 330, do CPC.

De sua análise conclui-se que seu pedido decorre logicamente dos fatos narrados e não encontra óbice em nosso sistema legal, razão pela qual é juridicamente viável, o que afasta a razões de inépcia, reconhecida pelo juiz , porque preenche os requisitos descritos no §1º, do art. 330, do CPC.

Cito precedentes:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. -
INÉPCIA DA INICIAL. A PEÇA INICIAL NÃO É INEPTA QUANDO ATENDE SUFICIENTEMENTE A TÉCNICA PROCESSUAL POSSIBILITANDO A COMPREENSÃO DO PEDIDO E DE SEUS FUNDAMENTOS FÁTICOS E DE DIREITO NÃO SE ENQUADRANDO EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 330, §1º, DO CPC/15. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE A PETIÇÃO INICIAL NÃO É INEPTA; E SE IMPÕE MANTER A DECISÃO QUE REJEITOU A ARGUIÇÃO
. - JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA. LIMITAÇÃO. OS JUROS REMUNERATÓRIOS PODEM SER CONVENCIONADOS EM PERCENTUAIS SUPERIORES A 12% AO ANO DESDE QUE NÃO SE CARACTERIZEM ABUSIVOS OCASIONANDO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. CONSTATADA ABUSIVIDADE JUSTIFICA-SE LIMITA-LOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO DAS OPERAÇÕES DE MESMA ESPÉCIE DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, COMO DITOU O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP 1.112.879/PR REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS EM QUE SE IMPÕE MANTER A SENTENÇA QUE LIMITOU OS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50082818820208210003, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 24-09-2021)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. INÉPCIA DA INICIAL:
Presença dos pressupostos necessários ao recebimento da petição inicial, a qual não se enquadra nas hipóteses do art. 330 do CPC. Preliminar rejeitada.
JUROS REMUNERATÓRIOS: Aos Contratos objeto de revisão, são mantidas as taxas de juros contratada, pois não demonstrada a abusividade. CAPITALIZAÇÃO: Possível a capitalização mensal dos juros, a partir da vigência da Medida Provisória nº 1.963-17/00, reeditada pela Medida Provisória nº 2.170-36/01. Capitalização prevista no contrato. MORA: A caracterização da mora poderá ocorrer, pois não averbadas como abusivas ou ilegais as cláusulas da normalidade (juros remuneratórios e/ou capitalização), segundo orienta o Recurso Especial nº 1.061.530/RS. Mora caracterizada. REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO: Ausente abusividade, inexiste repetição do indébito e/ou compensação. TUTELA ANTECIPADA: A inscrição somente se dará desde que tenha correspondência entre o mérito da lide com a descaracterização da mora em cláusulas de normalidade (juros remuneratórios e/ou capitalização), em observância ao Resp. 1.061.530-RS. Possível a inscrição. Inviável a suspensão do desconto em conta corrente, tendo em vista que os encargos remuneratórios não se mostram abusivos. Precedentes. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: Os honorários advocatícios foram estabelecidos em 20% sobre o valor da causa, razão pela qual inviável a fixação de sucumbência recursal. REJEITARAM A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível, Nº 50052275220198210035, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 02-09-2021)

No caso, a sentença recorrida entendeu que a petição inicial, não cumpriu com o comando legal disposto no §2
º
, do art. 330, do CPC, referente a
“discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.”

Entretanto, a questão se concentra na forma de pagamento e nas garantias, tanto que a Autora se declara na petição inicial devedora da importância de
R$ 17.423.721,79 (dezessete milhões, quatrocentos e vinte e três mil setecentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos) (
3573335
, PÁGINA 4
).

Evidenciado que a demanda se embasa na discussão contratual quanto a
forma de pagamento e as garantias contratuais, temas indissociáveis, não poderia o juízo extinto uma parte sem mérito e outra parte julgado do mérito, eis que o tema exige o exame conjunto,.

Deste modo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA e ANULO A SENTENÇA COMBATIDA
.

Consequentemente, com relação ao apelo dos advogados do BASA, NÃO OS CONHEÇO, por considerá-lo prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

DA CAUSA MADURA

Dispõe o CPC, o seguinte:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

(...)

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

A nova sistemática processual inaugurada com o advento do CPC/2015. estabelece que o processo deve ser regido pelos os
princípios da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da economia e da primazia do julgamento de mérito
.

Nos Tribunais, vige a teoria da causa madura como a possibilidade de julgamento do mérito direto, nos casos em que houver prolação de sentença terminativa, ou seja, extinção do processo sem resolução do mérito, quando presentes os requisitos necessários para o imediato julgamento.

No que concerne à Teoria da Causa Madura, leciona Eliézer Rosa:

Causa madura é aquela que está completamente instruída e pronta para receber a sentença de mérito.
Onde e quando se aplica o princípio da causa madura? Onde – no tribunal, em segunda instância. Quando –
quando o juiz, por erro in judicando, em lugar de julgar o mérito, põe fim ao processo por uma sentença processual, sobre a ação, julgando, por exemplo, o autor carecedor de ação.

Havendo recurso, a segunda instância tem dois caminhos a seguir:
a) cassa a sentença, fazendo baixar os autos, para que o juiz profira sentença de mérito;
b) pelo princípio da causa madura, reforma a sentença na sua conclusão e profere julgamento de mérito, pela procedência ou improcedência do pedido
(Novo Dicionário de Processo Civil. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1986, p. 63).

Outra definição bem completa do instituto é dada pelo professor Daniel Assumpção Neves:

Para que seja aplicada a teoria da causa madura nos termos do art. 1.013, §3º, I, do Novo CPC,
o processo deve estar em condições de imediato julgamento
. Nesse caso, sendo anulada a sentença terminativa, poderá o tribunal passar ao julgamento originário do mérito da ação. Nesse caso, a sentença é anulada e não reformada como previsto no dispositivo legal ora comentado, cabendo ao tribunal, após julgar o mérito recursal, passar a julgar, de forma originária, o mérito da ação. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra não afronta o princípio da ampla defesa, nem mesmo impede a parte de obter o prequestionamento, o que poderá ser conseguido com a interposição de embargos de declaração.

[...] A aplicação da regra ora comentada se mostra dependente exclusivamente de uma circunstância:
sendo anulada a sentença de primeiro grau em razão do equívoco do juiz em extinguir o processo sem a resolução do mérito, o tribunal passará ao julgamento imediato do mérito sempre que o único ato a ser praticado for a prolação de uma nova decisão a respeito do mérito da demanda
. Havendo qualquer outro ato a ser praticado antes da prolação da nova decisão, o tribunal deverá devolver o processo ao primeiro grau de jurisdição. Em razão disso, é inaplicável o art. 1.013, §3º, I, do Novo CPC na hipótese de indeferimento da petição inicial (art. 330 do Novo CPC) (NEVES, Daniel Amorim Assumção. Manual de Direito Processsual Civil. Volume único. 9. ed. Salvador: JusPodivm, 2017. p.1.652-1.653).

A norma que regula o tema está disposto no art. 1.013, CPC, vejamos:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485 ;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

§ 5º O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação.

Assim, a teoria da causa madura tem por finalidade
o julgamento definitivo de mérito.

Os requisitos de sua aplicabilidade nos autos estão cumpridos, porque a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito foi desconstituída neste momento, estando pendente o exame meritório.

A questão examinada nos autos é eminentemente documental e não exige produção de provas em audiência, inclusive a pericial, podendo desde logo ser julgada, nos termos do art. 355, inciso II, do CPC, PELO QUE PASSO AO EXAME DO MÉRITO DA DEMANDA.

DA REVISIONAL DE CONTRATO

A teoria da imprevisão, adotada pelo Código Civil, estabelece a possibilidade de rescisão ou de revisão contratual em hipóteses de ocorrência de situações excepcionais, que não poderiam ser previstas ou reguladas pelas partes, vejamos:

Art. 478.
Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra
, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis,
poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação
.

Art. 479.
A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do contrato
.

Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes,
poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva
.

Diante do arcabouço jurídico estampado pelo Código Civil (arts. 478, 479 e 480, é evidente que a situação gerada pela pandemia do coronavírus pode ser enquadrada como "acontecimento extraordinário e imprevisível", na dicção do art. 478 do Código Civil, autorizando a revisão contratual.

Sobre a teoria da imprevisão, o STJ fixou os limites da aplicação desta teoria, senão vejamos:

"A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento segundo o qual
a Teoria da Imprevisão
s
omente se aplica quando for demonstrada
a ocorrência,
após a vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que onere excessivamente uma das partes contratantes
, não se inserindo, nesse contexto, as intempéries climáticas. Incidência da súmula [...].(AgInt no AREsp 1309282/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/8/2019, DJe 15/8/2019)

O objeto da controvérsia é a cédula de crédito bancário – CCB, FNO – AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL, firmada em 20 de fevereiro de 2017, onde a empresa ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA. (Zampa Juices), seus sócios firmaram com o BASA o contrato de financiamento representado na CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO de prefixo e n.º bancário 016-17-0010/1 (FNO – AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL), emitida em 20/02/2017, com vencimento original previsto para 10/03/2027, no valor histórico nominal de R$-16.593.033,15 (dezesseis milhões, quinhentos e noventa e três mil, trinta e três reais e quinze centavos), vinculada à Agência do Banco da Amazônia S.A. de CAPANEMA-PA (Num. 3573349).

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, e observadas as disposições previstas na lei que a instituiu (Lei 10.931/2004).

Os requisitos da emissão da Cártula estão descritos no art. 29 da norma citada, que assim dispõe:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

A Cédula prevista no pacto, estabelece que o pagamento do financiamento, será em 96 prestações com carência de pagamento de 24 meses, iniciando o pagamento em 10/04/2019, com vencimento em 10/03/2027, com desconto na conta do Devedor.

A pretensão da autora concentra-se no pedido de substituição das garantias pactuas por 50.000 (cinquenta mil) Ações Preferenciais ao portador Classe B, título múltiplo nº 163.166, emitidas pelo BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A – BESC, no dia 19 de abril de 1985, supostamente avaliadas em R$.25.603.500,00 (vinte e cinco milhões seiscentos e três mil e quinhentos reais) e consequentemente requereu a compensação da dívida.

Registro que o pacto objeto da presente demanda é um contrato de mútuo, mais especificamente um mútuo oneroso (cuja previsão encontra-se disposta nos art. 586 e 591 do Código Civil (mútuo feneratício).

“Art. 586. Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade”

“Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.”

Em tal espécie de contrato de empréstimo, o dinheiro é o objeto do mútuo, esse deve ser satisfeito da mesma forma, portanto através da entrega em dinheiro pelos mutuários aos mutuantes.

De tal maneira que não pode haver o pagamento do mútuo feneratício com ações, por força do disposto no art. 313 do Código Civil brasileiro (direito material):
“Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”

Acerca do tema, tem-se o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO INFERIOR AO DEVIDO.

A prova do pagamento depende da quitação da obrigação em sua plena extensão.

O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. E ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. Inteligência dos artigos 313 e 314 do CCB.

Pretensão de declaração de inexistência de débito a partir do depósito das prestações em anterior ação de consignação em pagamento. Valores depositados inferiores aos devidos, porquanto sem correção monetária e juros.

Ação de consignação em pagamento julgada improcedente em sentença confirmada pelo tribunal. Quitação da obrigação pela consignação dos valores das parcelas não confirmada. (Apelação Cível Nº 70072272784, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 22/06/2017).

Digo também, que por estar o Crédito Bancário vinculado ao FNO (Recurso Público), essa espécie de contrato realizado com o BASA. encontra respaldo nas disposições da Lei º 7.827, de 27 de setembro de 1989
.

DA COMPENSAÇÃO

Como sabemos, a compensação é um Instituto originário do Direito Civil, que tem por prisma a extinção de obrigações, até o valor da quantia entre pessoas, que forem ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra.

Dispõe o art. 368 e seguintes do Código Civil:

Art. 368.
SE DUAS PESSOAS FOREM AO MESMO TEMPO CREDOR E DEVEDOR UMA DA OUTRA
, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Art. 370. Embora sejam do mesmo gênero as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, não se compensarão, verificando-se que diferem na qualidade, quando especificada no contrato.

Art. 371. O devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever; mas o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado.

Art. 372. Os prazos de favor, embora consagrados pelo uso geral, não obstam a compensação.

A empresa ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA EPP defende que os Direitos Creditórios representados por 50.000 (cinquenta mil) Ações Preferenciais ao Portador Classe B, título múltiplo nº 163.166, emitidas pelo BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A – BESC, no dia 19 de abril de 1985 são compensáveis, pois o controle acionário do BESC foi transferido à União e hoje é gerido pelo Banco do Brasil.

Entretanto, o contrato é celebrado entre a empresa ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA EPP e o
BANCO DA AMAZÔNIA S/A e não com o Banco do Brasil ou a diretamente com a União Federal, o que configura o requisito de
DUAS PESSOAS SEREM AO MESMO TEMPO CREDOR E DEVEDOR UMA DA OUTRA, de acordo com o artigo 368 do Código Civil, acima transcrito.

Cito precedente:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA SATISFATIVA. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO.
OFERECIMENTO DE AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA – BESC. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIAS PRESTADAS EM CONTRATO BANCÁRIO. DAÇÃO EM PAGAMENTO, COMPENSAÇÃO E EXTINÇÃO DA DÍVIDA. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E FUNGIBILIDADE DOS TÍTULOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Preliminar contrarrecursal de falta de interesse de agir: O interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação para alcançar o resultado que pretende, e sempre que aquilo que se pede seja útil sob o aspecto prático, como ocorre na espécie. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar contrarrecursal de inépcia da petição inicial: A petição inicial preencheu os requisitos do art. 319 do CPC/2015, sendo que o pedido decorre logicamente dos fatos narrados e não encontra óbice em nosso sistema legal, razão pela qual é juridicamente viável. Preliminar rejeitada.
3. Mérito: É inadmissível coagir o credor a aceitar a substituição da garantia de aval prestada em Cédula de Crédito Bancário por caução de títulos de créditos (ações preferenciais do Banco do Estado de São Catarina S/A – BESC) ou ao recebimento de seu crédito por meio da dação em pagamento desses títulos, porquanto o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa (art. 313 do Código Civil). Ademais, não se mostra viável a compensação de dívida bancária com as aludidas ações, uma vez que o art. 369 do mesmo diploma legal preceitua que a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, o que não se verifica na espécie, sobretudo considerando que o valor dos títulos foi fixado de forma unilateral pela parte autora
. Requisitos dos arts 368 e seguintes do Código Civil não atendidos. Precedentes. 4. Apelo desprovido.

(Relator (a): Des. Luís Camolez; Comarca: Cruzeiro do Sul;Número do Processo:0702427-89.2018.8.01.0002;Órgão julgador: Primeira Câmara Cível;Data do julgamento: 21/05/2020; Data de registro: 28/05/2020)

Cível

2ª Vara Cível

DA SUBSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS

Finalmente, por estar o Crédito Bancário vinculado ao FNO (Recurso Público), o BASA está limitado as disposições da Lei º 7.827, de 27 de setembro de 1989
com as modificações introduzidas pela
Lei nº 14.166, de 2021
, que assim dispõe:

Art. 15-E.
Além das medidas de recuperação de crédito e de renegociação de dívidas
dispostas no inciso VI do caput e no § 1º do art. 15 desta Lei,
os bancos administradores do FNO, do FNE e do FCO ficam autorizados a realizar acordos de renegociação extraordinária de operações de crédito inadimplidas sob sua gestão
.
(Incluído pela Lei nº 14.166, de 2021)

(Regulamento)

§ 1º A renegociação extraordinária poderá ser solicitada pelo mutuário sempre que satisfeitas as condições estabelecidas neste artigo..
(Incluído pela Lei nº 14.166, de 2021)

§ 2º Os acordos de renegociação extraordinária de que trata o caput deste artigo aplicam-se exclusivamente às operações de crédito cuja contratação original tenha ocorrido há, no mínimo, 7 (sete) anos da data de sua solicitação e que, nas demonstrações financeiras dos Fundos Constitucionais, tenham sido:
(Incluído pela Lei nº 14.166, de 2021)

I - integralmente provisionadas;
(Incluído pela Lei nº 14.166, de 2021)

II - totalmente lançadas em prejuízo.
(Incluído pela Lei nº 14.166, de 2021)

§ 3º Nos acordos de renegociação extraordinária de que trata o caput deste artigo ficam autorizadas a concessão de prazos e formas de pagamento especiais, incluídos o diferimento, a moratória e a concessão de descontos, observadas as seguintes condições:
(Incluído pela Lei nº 14.166, de 2021)

I – os descontos:
(Incluído pela Lei nº 14.166, de 2021)

a) não poderão reduzir o valor original da operação de crédito, excluídos os acréscimos a qualquer título;
(Incluído pela Lei nº 14.166, de 2021)

b) não poderão implicar redução superior a 90% (noventa por cento) dos valores a serem renegociados; e
(Incluído pela Lei nº 14.166, de 2021)

c) serão concedidos na forma de:
(Incluído pela Lei nº 14.166, de 2021)

1. rebate para liquidação dos créditos atualizados na forma do § 5º deste artigo, segundo critérios e percentuais a serem definidos em regulamento;
(Incluído pela Lei nº 14.166, de 2021)

2. bônus de adimplência para pagamento dos créditos repactuados atualizados na forma do § 5º deste artigo, segundo critérios e percentuais a serem definidos em regulamento;
(Incluído pela Lei nº 14.166, de 2021)

II – AS GARANTIAS VIGENTES DEVERÃO SER MANTIDAS, PERMITIDOS O OFERECIMENTO DE EXONERAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE, A SUBSTITUIÇÃO
, a liberação ou a alienação de garantias e de constrições, inclusive com a utilização do patrimônio rural em afetação, de acordo com o disposto na
Lei nº 13.986, de 7 de abril de 2020
.
(Incluído pela Lei nº 14.166, de 2021)

§ 4º Fica vedada a renegociação extraordinária que envolva operação de crédito objeto de renegociação extraordinária anterior rescindida por descumprimento pelo mutuário das cláusulas e das condições pactuadas.
(Incluído pela Lei nº 14.166, de 2021)

§ 5º O valor total dos créditos a serem liquidados ou repactuados será obtido mediante a soma dos valores que se enquadrem nos termos deste artigo, atualizados com base nos encargos de normalidade, sem o cômputo de multa, de mora ou de quaisquer outros encargos de inadimplemento, mesmo que tenham sido incorporados ou pactuados por meio de aditivos contratuais ou de escrituras públicas de confissão.
(Incluído pela Lei nº 14.166, de 2021)

6º Ao saldo devedor a ser liquidado ou repactuado, atualizado na forma do § 5º deste artigo, conforme o caso, poderão ser acrescidos honorários advocatícios máximos equivalentes a 1% (um por cento) do valor da dívida atualizada no caso de operações que se encontrem em cobrança judicial .
(Incluído pela Lei nº 14.166, de 2021)

§ 7º A partir da data de repactuação, incidirão sobre o saldo devedor não liquidado nos termos deste artigo os encargos aplicáveis a novos créditos destinados ao financiamento de itens semelhantes aos originalmente financiados pela operação renegociada, observadas a atividade econômica e a classificação original de porte do devedor..
(Incluído pela Lei nº 14.166, de 2021)

§ 8º Na hipótese de repactuação, o pagamento das prestações será realizado em até 120 (cento e vinte) meses, admitidas prestações anuais para as operações de crédito rural.
(Incluído pela Lei nº 14.166, de 2021)

§ 9º O disposto neste artigo não se aplica às operações de crédito de mutuários que tenham comprovadamente cometido inaplicação, desvio de finalidade ou fraude em operações de crédito contratadas com recursos dos Fundos Constitucionais.
(Incluído pela Lei nº 14.166, de 2021)

§ 10. O disposto no § 9º deste artigo não impede a renegociação nos casos em que:
(Incluído pela Lei nº 14.166, de 2021)

I - a irregularidade tenha sido devidamente saneada pelo interessado ou em que seja saneada concomitantemente à liquidação ou à repactuação;
(Incluído pela Lei nº 14.166, de 2021)

II – na hipótese de inaplicação, o objeto do financiamento tenha sido, de forma comprovada, fisicamente implantado ou adquirido.
(Incluído pela Lei nº 14.166, de 2021)

§ 11. Para os fins deste artigo, considera-se contratação original:
(Incluído pela Lei nº 14.166, de 2021)

I - a operação que deu origem ao crédito, mesmo que renegociada por meio dos normativos internos da instituição financeira, de resoluções do Conselho Monetário Nacional ou de autorização legal específica, inclusive aquelas operações alongadas com fundamento no
§ 3º do art. 5º da Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995
; e
(Incluído pela Lei nº 14.166, de 2021)

II - as operações renegociadas com fundamento no
§ 6º do art. 5º da Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995
, e da Resolução nº 2.471, de 26 de fevereiro de 1998, do Conselho Monetário Nacional.
(Incluído pela Lei nº 14.166, de 2021)

§ 12. O ônus financeiro decorrente do ajuste do saldo devedor e dos descontos previstos neste artigo será suportado:
(Incluído pela Lei nº 14.166, de 2021)

I – no caso das operações provisionadas integralmente ou lançadas totalmente em prejuízo nas demonstrações financeiras dos Fundos Constitucionais, pela instituição financeira administradora, pela instituição repassadora ou pelo respectivo Fundo Constitucional, de acordo com a proporção do risco de cada um;
(Incluído pela Lei nº 14.166, de 2021)

II – nos demais casos, pelo respectivo Fundo Constitucional..
(Incluído pela Lei nº 14.166, de 2021)

§ 13. Para os fins do disposto neste artigo, sem prejuízo do estabelecido no
§ 3º do art. 195 da Constituição Federal
, ficam afastadas as exigências de regularidade fiscal previstas no
art. 62 do Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967
, no
§ 1º do art. 1º do Decreto-Lei nº 1.715, de 22 de novembro de 1979
, na
alínea
b
do caput do art. 27 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990
, e na
Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002
.
(Incluído pela Lei nº 14.166, de 2021)

§ 14. O regulamento tratará dos casos omissos que necessitem ser disciplinados para dar efetividade ao disposto neste artigo.
(Incluído pela Lei nº 14.166, de 2021)

Como visto, na renegociação as garantias devem ser ratificadas e somente são liberadas com o pagamento de parte do saldo devedor, o que no caso não ocorreu, evidenciando assim, que a pretensão é vedada pela legislação.

De modo que, devido os bens listados no contrato estarem gravados com garantia real, ( penhor, hipoteca e anticrese), ficam sujeitos por vínculo real ao cumprimento da obrigação, nos termos do art. 1.419, do CC.(DIREITO MATERIAL)

Art. 1.419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação.

O artigo 835 do CPC estabelece a ordem preferencial de penhora, nos seguintes temos:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º
É PRIORITÁRIA A PENHORA EM DINHEIRO
, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

§ 3º
NA EXECUÇÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA REAL, A PENHORA RECAIRÁ SOBRE A COISA DADA EM GARANTIA
, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

(...)

O primeiro ponto que devemos destacar é que o dinheiro é o primeiro na ordem de preferência. O Segundo, existindo bens com garantia real, A PENHORA RECAIRÁ SOBRE A COISA DADA EM GARANTIA, por força do disposto no §3º, do art. 835, do CPC.

O Terceiro, os bens dados em garantia no contrato estão melhor classificadas na ordem de penhora, em vista das AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA – BESC serem classificadas como
ações e quotas de sociedades simples e empresarias, dada a sua baixa liquidez

e difícil alienação, sendo legítima a recusa do credor, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. NOMEAÇÃO DE BENS. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA JUSTIFICADA NA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 11 DA LEI 6.830/1980 E NA BAIXA LIQUIDEZ. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.090.898/SP, de relatoria do eminente Ministro CASTRO MEIRA (DJe 31.8.2009), e do REsp. 1.337.790/PR, de relatoria do eminente Ministro HERMAN BENJAMIN (DJe 7.1.2013), ambos julgados como representativos de controvérsia, entendeu que a penhora deve ser efetuada conforme a ordem legal prevista no art. 655 do CPC/1973 e no art. 11 da Lei 6.830/1980. Desta forma, não obstante o bem ofertado seja penhorável, o exequente pode recusar a sua nomeação, quando fundada na inobservância da ordem legal ou em motivos idôneos, tal como a baixa liquidez do bem ou sua difícil alienação, sem que isso implique em ofensa ao art. 620 do CPC/1973.

2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou expressamente que a recusa do bem nomeado à penhora pela Fazenda Pública foi justificada,
considerando que, além de não observar a ordem legal, possui baixa liquidez e difícil alienação
. Salientou, ainda, quanto à suposta nomeação de imóveis aonde estaria situada a sede da empresa, que a exceção estava suficientemente justificada por ausência de indicação de outros bens ou direitos em substituição; excesso da penhora do imóvel carente de prova; observância da ordem prevista no art. 11 da lei de execução fiscal,
execução que se realiza no interesse do credor.

3. Infirmar tais conclusões, para considerar violado o princípio da menor onerosidade, demandaria o reexame de matéria de fato, vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1.521.390/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/3/2020, DJe 1º/4/2020).

Por fim, que a jurisprudência pátria vem entendendo que ações preferenciais do BESC, não se prestam à garantia das execuções, verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE IMÓVEIS. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA.
OFERECIMENTO DE AÇÕES PREFERENCIAIS DE CLASSE "B" DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - BESC. TÍTULOS APRESENTADOS COMO SUBSTITUTIVOS QUE REVELAM BAIXA LIQUIDEZ. PROVIDÊNCIA QUE TRARIA PREJUÍZO AO CREDOR.
PRESSUPOSTOS DO ART. 847 DO CPC NÃO SATISFEITOS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4002919-84.2019.8.24.0000, de Chapecó, rel. Jaime Machado Junior, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 14-05-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE IMÓVEIS POR
AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - BESC. PRETENSÃO INDEFERIDA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM.
INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS. ALEGAÇÃO DE QUE O TÍTULO DE AÇÕES POSSUI LIQUIDEZ E RESPEITA A ORDEM PREFERENCIAL CONTIDA NO ARTIGO 840 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DE MODO QUE A SUBSTITUIÇÃO DEVE SER PERMITIDA. TESE AFASTADA.
TÍTULO QUE, APESAR DE ESTAR À FRENTE DOS IMÓVEIS NA ORDEM DE PREFERÊNCIA, APRESENTA LIQUIDEZ QUESTIONÁVEL. ADEMAIS, ORDEM PREFERENCIAL QUE, COMO O PRÓPRIO NOME SUGERE, É DE PREFERÊNCIA, E NÃO DE OBRIGATORIEDADE, E LEVA EM CONSIDERAÇÃO A CAPACIDADE DO BEM PENHORADO DE SER CONVERTIDO EM DINHEIRO
. REQUISITOS DO ARTIGO 847 NÃO PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO QUE NÃO DEVE SER DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJSC, Agravo Interno n. 4025963-85.2018.8.24.0900, de Itapema, rel. Rogério Mariano do Nascimento, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 23-05-2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE IMÓVEIS POR AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - BESC. PRETENSÃO INDEFERIDA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS. ALEGAÇÃO DE QUE O TÍTULO DE AÇÕES POSSUI LIQUIDEZ E RESPEITA A ORDEM PREFERENCIAL CONTIDA NO ARTIGO 840 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DE MODO QUE A SUBSTITUIÇÃO DEVE SER PERMITIDA. TESE AFASTADA.
TÍTULO QUE, APESAR DE ESTAR À FRENTE DOS IMÓVEIS NA ORDEM DE PREFERÊNCIA, APRESENTA LIQUIDEZ QUESTIONÁVEL. ADEMAIS, ORDEM PREFERENCIAL QUE, COMO O PRÓPRIO NOME SUGERE, É DE PREFERÊNCIA, E NÃO DE OBRIGATORIEDADE, E LEVA EM CONSIDERAÇÃO A CAPACIDADE DO BEM PENHORADO DE SER CONVERTIDO EM DINHEIRO.
REQUISITOS DO ARTIGO 847 NÃO PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO QUE NÃO DEVE SER DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4025963-85.2018.8.24.0900, de Itapema, rel. Rogério Mariano do Nascimento, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 23-05-2019).

Neste raciocínio, a pretensão recursal de substituição das garantias, tem óbice no direito material e processual, em vista a inaplicabilidade do princípio da menor onerosidade do devedor, porque este não pode se sobrepor ao princípio da maior utilidade da execução para o credor, previstos no § 2º, do art. 829, do CPC, cabendo ao credor a prerrogativa de escolher e indicar bens à penhora.

Colaciono julgados sobre o tema:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. PRINCÍPIO DA
MENOR

ONEROSIDADE
. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. - Conforme se depreende do disposto no § 2º, do art. 829, do CPC, cabe ao credor a prerrogativa de escolher e indicar bens à penhora, cabendo ao executado requerer a substituição por outros bens, desde que comprove a ausência de prejuízo ao credor e, que tal substituição, seja-lhe menos onerosa. - No caso em comento, a decisão da Origem merece ser mantida, pois não há provas a respeito da idoneidade das ações existentes perante o extinto Banco do Estado de Santa Catarina, incorporado pelo próprio Banco do Brasil em 2008 e porque se trata de penhora efetivada no próprio
bem
indicado à
hipoteca
no contrato objeto da presente execução. - O princípio da "
menor

onerosidade
" não se sobrepõe ao da “maior utilidade da execução para o credor”, diretriz pela qual a execução deve redundar em proveito do credor. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70084720762, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 05-02-2021)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COTAS DE CONSÓRCIO. INADIMPLEMENTOS. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. EXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA
MENOR

ONEROSIDADE
. NÃO VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA: Inviável a reforma da sentença diante das provas trazidas aos autos. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO: A execução veio instruída com os extratos das três cotas de consórcio objetos do feito executivo, havendo expressa indicação das prestações, dos encargos e dos pagamentos realizados, além da expressa indicação do valor do débito em relação a cada uma das cotas do consórcio, o que atende os termos do art. 798, do CPC/15. DA IMPENHORABILIDADE: O proprietário registral do imóvel não é o Sr. André, tampouco sua esposa, mas sim a empresa Oswaldt e Cia Ltda., de modo que não há falar em impenhorabilidade do imóvel por ser
bem
de família. Nesta linha de entendimento, não importa que o Sr. André e sua esposa estejam residindo no imóvel, pois a propriedade do
bem
é da pessoa jurídica Oswaldt e Cia Ltda., que se obrigou a quitar as cotas do contrato de consórcio celebrado com a parte apelante, mas não o fez a tempo e modo, dando ensejo à propositura da ação de execução.
MENOR

ONEROSIDADE
: Em atenção ao previsto no art. 1.419 do Código Civil, o
bem
dado em garantia por
hipoteca
fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação, razão pela qual a penhora deve recair, preferencialmente, sobre a coisa oferecida em garantia, justamente o caso dos autos, razão pela qual não há falar em princípio da
menor

onerosidade
. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, §11º, do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte embargada majorados. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.(Apelação Cível, Nº 70078255130, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 11-10-2018)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE
BEM
IMÓVEL ENTREGUE EM GARANTIA
HIPOTECÁRIA
. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. PRINCÍPIO DA
MENOR

ONEROSIDADE
. A especial proteção da pequena propriedade rural, conferida pelo artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, obsta sua penhora na execução, mesmo que entregue em garantia
hipotecária
para a aquisição de bens à atividade produtiva. Posicionamento amplamente respaldado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. Necessária observância ao princípio da
menor

onerosidade
, direcionando os atos executivos aos bens móveis entregues em alienação fiduciária, os quais, prima facie, têm valor superior ao montante principal do débito executado. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70078656188, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 30-08-2018)

Finalizo, consignando ser extremamente temerário acolher a pretensão recursal, SEM ANUÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO, quando o contrato prevê a liberação de R$-16.593.033,15 (dezesseis milhões, quinhentos e noventa e três mil, trinta e três reais e quinze centavos), de recursos do FNO (verba pública), com carência de 2 anos, tendo a devedora ora Apelante sequer chegado a pagar as parcelas iniciais.

Ora, se as ações são líquidas, certas e exigíveis e com a perspectiva de valerem R$ 25.603.500,00 (vinte e cinco milhões seiscentos e três mil e quinhentos reais), conforme Laudo de Atualização Monetária em anexo, trazida aos autos pela Empresa devedora, com valor muito superior ao débito, de certo teria possibilidade de saldar o débito, sem haver a necessidade de movimentar a máquina do Judiciário, para atingir o seu intento, bastaria resgatar as ações oferecidas a compensação e consequentemente quitar o débito com a Instituição.

DISPOSITIVO

Com tais considerações, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO da empresa ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA EPP, para desconstituir a sentença combatida, nos termos da fundamentação.

Consequentemente, NÃO CONHECER do recurso de apelação dos advogados do BASA.

Ato contínuo, aplicando a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.003, do CPC, enfrento o mérito da demanda originária, para JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NA EXORDIAL, extinguindo a demanda com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Em razão da sucumbência da parte autora, condeno a empresa ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA EPP ao pagamento de custas e honorários advocatício.

DO VALOR DOS HONORÁRIOS.

Devido o valor atribuído à causa (Num. 3573335 - Pág. 42) ter sido estimado em R$ 17.423.721,79 (dezessete milhões, quatrocentos e vinte e três mil setecentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos),
quantia extremamente exorbitante
, arbitro os honorários advocatícios em favor dos advogados dos Réus em R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), na forma do art. 85, 8§º e 11§º, do CPC.

No mesmo sentido, veja-se ainda:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART. 85, §8º, DO CPC/2015. VALOR EXCESSIVO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.864.345 - SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, 17 de março de 2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser, também, observado.

2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3.
Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 26/9/2019)

É como voto.

P. R. I. C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2022